Tribunal: TJMT
Processo: 1011147-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1011147-23.2023.8.11.0000
EMBARGANTES: MINERAÇÃO DARDANELOS LTDA. E NEXA RECURSOS MINERAIS S.A.
EMBARGADOS: PEDRO DE ABREU E TANIA DE ABREU E TANIA DE ABREU
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSENTE PREVISÃO LEGAL PARA SUSTENTAÇÃO ORAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ART. 93, § 113 RITJMT) – NULIDADE DO ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO – INTIMAÇÃO NÃO PUBLICADA NO DJEN – FALTA DE DECURSO DO QUINQUÍDIO DISPOSTO NO ART. 935 DO CPC A CONTAR DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DO CAUSÍDICO DA PARTE AGRAVANTE – PREJUÍZO EXISTENTE – NULIDADE VERIFICADA – ACÓRDÃO ANULADO – DUPLICIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS A SER DIRIMIDA APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DESTA DECISÃO – ACLARATÓRIOS PROVIDOS.
Não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente (cf. art. 93, §13, do Regimento Interno). Indeferido pedido neste sentido.
Analisando o processado do presente recurso, observa-se que não houve publicação da intimação da pauta de julgamento no DJEN. Outrossim, analisando os andamentos do PJE, observa-se que de fato não consta atestado o decurso de prazo para a parte agravante da intimação da pauta antes do julgamento que se almeja a declaração de nulidade. Além disso, da aba “expedientes” do processo no sistema PJE consta que a intimação eletrônica expedida para a parte agravante somente foi efetivada no dia 12/07/2023, não havendo tempo hábil para o decurso do quinquídio legal do art. 935 do CPC, o qual deveria anteceder o julgamento pelo plenário virtual aprazado para iniciar no mesmo dia 12/07/2023. Destarte, há nulidade pela não observância do quinquídio legal do art. 935 do CPC e art. 105, § 2° do RITJMT, a qual deve ser sanada, mormente porque atrelada a patente prejuízo processual, em razão do cerceamento de defesa noticiado, seja para a prática de ato de oposição ao julgamento virtual, seja para participar da sessão de julgamento seguinte para garantia de seus direitos.
Quanto em relação ao apontamento de duplicidade de distribuição ainda não foi apreciado, será objeto de ulterior deliberação após o trânsito em julgado desta decisão que anula o acórdão do julgamento anterior, devendo ser anotada a identidade dos recursos em ambas as distribuições para fins de concertado processamento e apreciação.
Diante da procedência da arguição de nulidade, prejudicada a análise dos demais argumentos dos aclaratórios.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011147-23.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ PHILIPE NARDY NASCIMENTO - CPF: 014.421.306-01 (ADVOGADO), MINERACAO DARDANELOS LTDA. - CNPJ: 03.686.720/0001-40 (EMBARGANTE), NEXA RECURSOS MINERAIS S.A. - CNPJ: 42.416.651/0010-06 (EMBARGANTE), PEDRO DE ABREU - CPF: 544.080.249-53 (EMBARGADO), TANIA DE ABREU - CPF: 650.644.881-49 (EMBARGADO), MARCELO MENDO GOMES DE SOUZA - CPF: 491.885.266-15 (ADVOGADO), WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (ADVOGADO), VALDECI TOLDAZUL (TERCEIRO INTERESSADO), VOTORANTIM METAIS ZINCO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELLA FERNANDES DE ASSUNCAO VIAL - CPF: 080.159.076-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AUSENTE PREVISÃO LEGAL PARA SUSTENTAÇÃO ORAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ART. 93, § 113 RITJMT)
–
NULIDADE DO ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO – INTIMAÇÃO NÃO PUBLICADA NO DJEN – FALTA DE DECURSO DO QUINQUÍDIO DISPOSTO NO ART. 935 DO CPC A CONTAR DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DO CAUSÍDICO DA PARTE AGRAVANTE – PREJUÍZO EXISTENTE – NULIDADE VERIFICADA – ACÓRDÃO ANULADO – DUPLICIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS A SER DIRIMIDA APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DESTA DECISÃO –
ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente (cf. art. 93, §13, do Regimento Interno). Indeferido pedido neste sentido.

Analisando o processado do presente recurso, observa-se que não houve publicação da intimação da pauta de julgamento no DJEN. Outrossim, analisando os andamentos do PJE, observa-se que de fato não consta atestado o decurso de prazo para a parte agravante da intimação da pauta antes do julgamento que se almeja a declaração de nulidade. Além disso, da aba “expedientes” do processo no sistema PJE consta que a intimação eletrônica expedida para a parte agravante somente foi efetivada no dia 12/07/2023, não havendo tempo hábil para o decurso do quinquídio legal do art. 935 do CPC, o qual deveria anteceder o julgamento pelo plenário virtual aprazado para iniciar no mesmo dia 12/07/2023. Destarte, há nulidade pela não observância do quinquídio legal do art. 935 do CPC e art. 105, § 2° do RITJMT, a qual deve ser sanada, mormente porque atrelada a patente prejuízo processual, em razão do cerceamento de defesa noticiado, seja para a prática de ato de oposição ao julgamento virtual, seja para participar da sessão de julgamento seguinte para garantia de seus direitos.

Quanto em relação ao apontamento de duplicidade de distribuição ainda não foi apreciado, será objeto de ulterior deliberação após o trânsito em julgado desta decisão que anula o acórdão do julgamento anterior, devendo ser anotada a identidade dos recursos em ambas as distribuições para fins de concertado processamento e apreciação.

Diante da procedência da arguição de nulidade, prejudicada a análise dos demais argumentos dos aclaratórios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1011147-23.2023.8.11.0000

EMBARGANTES:

MINERAÇÃO DARDANELOS LTDA. E NEXA RECURSOS MINERAIS S.A.

EMBARGADOS:

PEDRO DE ABREU E TANIA DE ABREU E TANIA DE ABREU

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, proveu agravo de instrumento interposto pela parte embargante, reformando a decisão recorrida no tocante aos honorários arbitrados.

Nas razões da peça de Id. 176555195, a parte embargante aduz, em síntese, vícios no julgado consistentes em: omissão no que tange à nulidade de intimação da pauta de julgamento, a qual não teria sido publicada no DJEN, bem como por não ter decorrido o quinquídio legal do art. 935 do CPC da intimação eletrônica efetivada até início do julgamento do recurso pelo Plenário Virtual, o que acarretaria prejuízo à defesa ante a inviabilidade de sustentação oral e conseguinte nulidade do acórdão; omissão de deliberação quanto à noticiada duplicidade de distribuição de recursos de agravo de instrumento; omissão quanto à aplicabilidade do art. 338 do CPC.

Pedem sejam conhecidos e providos os aclaratórios para que:
“(i) sejam sanadas as omissões e reconhecida a nulidade do julgamento, com a consequente inclusão do recurso em pauta de sessão futura, precedida da devida intimação das partes, bem como sejam sanadas as demais omissões apontadas quando do novo julgamento; (ii) subsidiariamente, caso não se entenda pela nulidade do julgamento, que ocorra o enfrentamento das omissões detalhadas, quanto à duplicidade da distribuição do recurso e a aplicabilidade do art. 338, do CPC ao presente caso”
. Pedem também o
“conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração para fins de prequestionamento da violação dos arts. 338, 926 e 935 do CPC, além do art. 5o, LV da Constituição Federal”
(sic).

Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, conforme atestado pelo sistema PJE.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
INDEFIRO
o pedido formulado na peça de Id 181652183, haja vista que não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente (cf. art. 93, §13, do Regimento Interno).

Seguindo a ordem de prejudicialidade processual, observa-se que inicialmente os presentes embargos de declaração objetivam que seja sanado alegado erro procedimental em ato precedente à realização da sessão de julgamento que resultou no acórdão recorrido.

Conforme a parte embargante, há omissão no que tange à apreciação do pedido de nulidade de intimação da pauta de julgamento apresentado na peça Id. 175340151, a qual não teria sido publicada no DJEN, bem como por não ter decorrido o quinquídio legal do art. 935 do CPC da intimação eletrônica efetivada até início do julgamento do recurso pelo Plenário Virtual, o que acarretaria prejuízo à defesa ante a inviabilidade de sustentação oral e conseguinte nulidade do acórdão

No tocante, assim dispõe o art. 935 do CPC e art. 105, § 2° do RITJMT:

“Art. 935. Entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte.”

(...)

“Art. 105 - Serão publicados no Diário da Justiça Eletrônico:

I - As distribuições.

II - A conclusão das decisões e dos despachos do Presidente, do VicePresidente e dos Relatores.

III - Os anúncios de julgamento.

IV - As conclusões dos acórdãos e demais decisões dos órgãos julgadores.

V - Os recursos administrativos.

§ 1o - É indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

§ 2o - A pauta de julgamento dos processos cíveis e administrativos deverá ser publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), 5 (cinco) dias úteis antes da sessão de julgamento, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte, mesmo nos casos de ação originária do Tribunal, contando-se o prazo no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação, conforme disposto no art. 4o, § 4o, da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006.. (Alterado pela E.R. n.o 037/2019 - TP)”

Neste contexto, analisando o processado do presente recurso, observa-se que não houve publicação da intimação da pauta de julgamento no Id. 173947667 no DJEN.

Outrossim, analisando os andamentos do PJE, observa-se que de fato não consta atestado de decurso de prazo para a parte agravante da intimação da pauta antes do julgamento que se almeja a declaração de nulidade. Veja-se:

Ademais, da aba “expedientes” do processo no sistema PJE consta que a intimação eletrônica expedida para a parte agravante somente foi efetivada no dia
12/07/2023
, não havendo tempo hábil para decurso do quinquídio legal do art. 935 do CPC, o qual deveria anteceder o julgamento pelo plenário virtual aprazado para iniciar no mesmo dia 12/07/2023 (Id. 17394766). Veja-se:

Neste contexto, infere-se que, de fato, há nulidade pela não observância do quinquídio legal do art. 935 do CPC e art. 105, § 2° do RITJMT, a qual deve ser sanada, mormente porque atrelada patente prejuízo processual, posto que, como bem pontuado na peça Id. 175340151,
“a ausência de intimação das Agravantes, a tempo e modo, implicou em evidente cerceamento de defesa e violação ao direito ao contraditório, direitos constitucionalmente garantidos, eis que o vício formal impediu as partes de manifestar oposição ao julgamento virtual e participar da sessão de julgamento para garantia de seus direitos”
.

Ademais, em relação ao apontamento de duplicidade de distribuição veiculado na peça de Id. 168997657, o qual, de fato, ainda não foi apreciado, saliento que será objeto de ulterior deliberação após o trânsito em julgado desta decisão que anula o acórdão do julgamento anterior, devendo ser anotada a identidade dos recursos em ambas distribuições para fins de concertado processamento e apreciação.

Por fim, diante da procedência da arguição de nulidade, prejudicada a análise dos demais argumentos dos aclaratórios.

Ante o exposto, nos termos dos artigos 935 e 1.022, ambos do CPC,
ACOLHO
os embargos de declaração para reconhecer a nulidade da intimação da pauta de julgamento e anular o acórdão de Id. 175456170, e, via de consequência, determino nova inclusão de pauta para julgamento do agravo de instrumento originário, mediante as cautelas de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023